Tribunal: TJMT
Processo: 1022587-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022587-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELENICE SOUZA COSTA - CPF: 916.378.051-87 (AGRAVADO), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO), GIOVANA PRATA DO PINHO - CPF: 034.029.331-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE DOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, fixando multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; e (ii) se o valor da multa cominatória imposta mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora revelam-se controvertidos, havendo alegação de ausência de contratação consciente dos serviços, o que, diante da verossimilhança dos fatos, justifica a medida de urgência para suspender os descontos, em especial diante do risco de prejuízo financeiro à parte agravada.

5. A manutenção da cobrança em face de relação contratual controvertida pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação à aposentada, ao passo que eventual improcedência da demanda permitirá o retorno dos descontos, sem prejuízo irreversível à instituição financeira.

6. A multa diária prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo e pode ser revista a qualquer tempo para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se prestando à imposição de sanção desproporcional.

7. A multa de R$ 500,00 fixada na decisão agravada excede os padrões usualmente adotados por esta Corte e merece ser reduzida para R$ 200,00 por dia de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos controvertidos em benefício previdenciário.

2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo passível de revisão para evitar enriquecimento sem causa.

3. A redução da multa diária é admissível quando o valor fixado inicialmente se mostrar excessivo frente à obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1002693-98.2016.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2017, DJE 14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

AI 1022587-45.2025.8.11.0000

BANCO BMG X ELENICE SOUZA COSTA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1014603-98.2025.8.11.0003, ajuizada por ELENICE SOUZA COSTA., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

Para tanto, o agravante sustenta que não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o contrato em questão teria sido celebrado em 07/06/2019, e os descontos vêm sendo realizados desde então, afastando qualquer urgência. Defende que a autora tinha conhecimento do contrato e realizou saques oriundos da contratação.

Alega ainda que a decisão agravada impôs multa diária desproporcional e excessiva, que poderá ensejar enriquecimento sem causa da autora, e pede, subsidiariamente, a redução de seu valor e limitação de sua incidência.

Pedido liminar foi indeferido (ID. 298784858)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 304479862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO-MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade e adequação da tutela antecipada concedida pelo juízo a quo, que determinou a suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte agravada.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015). (N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

Da análise dos autos, revelam-se controvertidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, tendo em conta que a agravada afirma não ter contratado os pacotes de serviços que deram origem à cobrança.

Como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria da agravada possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento da contratação.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se, contudo, que a multa diária aplicada em R$500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Por fim, não há que se falar em aplicação da multa por evento, pois embora os descontos sejam mensais, a inobservância da obrigação pode se configurar diariamente, já que as providências para a suspensão dos descontos podem ser tomadas a qualquer momento pelo banco, de modo que a cada dia sem o devido cancelamento, o requerido descumprirá o comando judicial, o que faz incidir a multa.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025